Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Execução. Cédula de crédito bancário. Título de natureza cambial. Original do título. Necessidade de regularização. Ausência de emenda à inicial. Indeferimento Da Petição Inicial. Apelação Desprovida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de emenda à petição inicial para juntada do documento original da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da ação de execução estava devidamente instruída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Simples cópia do título, ainda que autenticada ou certificada digitalmente, não é suficiente para aparelhar a ação de execução do título que é passível de circulação por endosso, tal como a Cédula de Crédito Bancário. Logo, correta a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte deixa transcorrer in albis o prazo concedido para emenda da petição inicial, não juntando o original do título executivo extrajudicial, conforme determinação.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inc. IV; 321; 485, inc. I. CC, art. 887. Lei 10.391/2004, art. 29, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/02/2016.